Tribunal: TJES
Processo: 5001101-09.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001101-09.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LUIZ CARLOS SIMOURA JUNIOR
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001101-09.2025.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO
: LUIZ CARLOS SIMOURA JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE FATURAS NÃO RECONHECIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DO PLÁSTICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ANUÊNCIA DO TITULAR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“A parte autora alega, em síntese, que é correntista do requerido e utilizadora de seus serviços há vários anos, tendo sido titular de um cartão de crédito até junho de 2024, ocasião em que optou por seu cancelamento após a quitação da última fatura. Desde então, não houve novas cobranças relacionadas ao cartão encerrado. Ocorre que, em dezembro de 2024, o autor passou a receber cobranças no valor de R$ 485,41 referentes a um suposto cartão de crédito de final 8252, o qual afirma jamais ter solicitado, utilizado ou recebido. Ressalta, ainda, que no aplicativo da instituição ré não constam informações sobre esse novo cartão, sendo que o único cartão vinculado à sua conta era o de final 2044, devidamente cancelado em junho de 2024. Apesar disso, o autor relata que vem sendo reiteradamente cobrado por meio de e-mails e mensagens, inclusive com avisos de negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Diante disto, requer, em sede liminar, que o banco réu se abstenha de negativar seu nome, e, no mérito, a declaração da inexistência do débito e indenização por danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência do débito em testilha, bem como condenando o requerido na obrigação de excluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a regularidade da cobrança de faturas de cartão de crédito não reconhecidas pelo autor, bem como a licitude da negativação do nome do consumidor e o cabimento da indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Explica a recorrente que o autor é titular do cartão OUROCARD VISA INFINITE desde 2016 e que, em 17/02/2022, teria solicitado a emissão de segunda via de cartão na modalidade pré-impresso, o qual lhe teria sido entregue e utilizado em diversas compras não adimplidas, circunstância que motivou a negativação de seu nome. Em que pese os esforços argumentativos, assiste total razão ao magistrado sentenciante, porquanto a recorrente não demonstrou que o titular teria, de fato, solicitado, recebido, desbloqueado ou utilizado conscientemente o plástico pré-impresso, sendo certo que incubia à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da relação jurídica que alega ter sido estabelecido, o que não ocorreu no caso concreto. No detalhe, destaca-se o trecho da r. sentença:
“[...]Inicialmente, da análise do documento de ID nº 68280656 não há qualquer elemento que comprove que o autor tenha solicitado, recebido, desbloqueado ou utilizado conscientemente o referido cartão. Ademais, do extrato de faturas juntado pela parte ré referente ao cartão de final 8252 em ID nº 68280657, verifica-se a existência de cobranças relativas a encargos financeiros, parcelas de anuidade e alguns lançamentos de transações na cidade de Curitiba, local significativamente distante do domicílio do autor, e são expressamente desconhecidas por ele. Tais documentos, por sua natureza unilateral e impessoal, não se prestam, por si sós, a comprovar a contratação consciente e autorizada pelo autor. É ônus da instituição financeira demonstrar a regularidade da relação jurídica que afirma ter sido estabelecida, especialmente quando impõe ao consumidor cobrança de valores e ameaça de negativação. No entanto, não foi apresentada qualquer comprovação de aceite formal do contrato, tampouco cópia de proposta assinada, gravação de voz, registro eletrônico ou evidência de que o cartão tenha sido entregue e utilizado com ciência do demandante. Dessa forma, não há nos autos provas suficientes que demonstrem, de maneira clara e inequívoca, que o autor anuiu conscientemente à contratação do cartão de crédito de final 8252. Ao contrário, os elementos constantes no processo indicam que a contratação foi realizada sem a devida ciência do demandante, o qual afirma que já havia solicitado o cancelamento do único cartão que possuía, de final 2044, em junho de 2024.”.

5. Nesse viés, correta a r. sentença que determinou a declaração de inexistência do débito, diante da ausência de demonstração de regularidade das faturas em questão. No mais, a inscrição indevida do autor no rol dos cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
, independente da demonstração de dano em concreto. Em relação ao
quantum
indenizatório, por fim, a indenização fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se encontrar em consonância com a jurisprudência desta turma recursal em casos análogos, não comportando, neste caso, minoração.

6. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)